Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600402-66.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
– ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA.
EXISTÊNCIA DE FERIADOS NACIONAIS RESPEITADOS PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA
DOCUMENTAL EXTEMPORÂNEA. CARACTERIZAÇÃO DA PRECLUSÃO.
VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO
IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 21, §1º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23. 607/2019. EXIGÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO NOMINAL. NECESSIDADE DE
GARANTIR A TRANSPARÊNCIA DA ORIGEM DOS RECURSOS.
IRREGULARIDADE CONSIDERADA GRAVE QUE AFASTA A APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
ADMISSIBILIDADE EXEPCIONAL DA APRECIAÇÃO DA PROVA
DOCUMENTAL EXTEMPORÂNEA APENAS PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. FINALIDADE DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de rejeição de contas de campanha relativas ao cargo de
Vereador, com a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, sob o fundamento de doação financeira realizada em
desconformidade com a legislação.

2. Em face da comprovação da existência de feriados nacionais
respeitados pela Justiça Eleitoral, o recurso cumpre o pressuposto da
tempestividade.
Num. 42933447 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 16:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916181097700000041906673
Número do documento: 22032916181097700000041906673

3. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não
se conhece de documento que não pode ser considerado juridicamente
novo e cuja apresentação se deu após o parecer conclusivo, nos termos
do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi
intimada especificamente para sanar a inconsistência.

4. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente
mediante transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos
exatos termos do artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23. 607/2019. A
não observância dessa norma consiste em irregularidade grave apta a
ensejar a desaprovação das contas. Precedentes do TSE.

5. Como a doação realizada de forma irregular equivale a R$ 5.000,00 e
representa 19,66% do total dos recursos gastos, não se aplicam os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que confirma a
desaprovação das contas.

6. A documentação apresentada de forma extemporânea p

Inteiro teor:
29/03/2022
Número: 0600402-66.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 09/11/2021
Processo referência: 0600402-66.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600402-
66.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Mauro Antonio Knorst,
relativas à campanha eleitoral de 2020, e determinou o recolhimento do valor de R$ 5.000,00,00
(cinco mil reais), ao Tesouro Nacional, com incidência de juros e correção monetária, desde o dia
04/11/2020, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, dispensada nova
intimação para cumprimento. (Prestação de Contas Eleitorais, referentes às Eleições Municipais
2020, apresentada por Mauro Antonio Knorst, candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Social
Liberal - PSL, de São José dos Pinhais - PR, desaprovadas tendo em vista que a requerente não
cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, declaração de receitas,
de modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de acordo com as regras
legais, ou seja, houve doação financeira recebida de pessoa física, de valor superior a R$ 1.064,10,
(R$ 5.000,00) realizada de forma distinta (em espécie) da opção de transferência eletrônica ou
cheque cruzado e nominal, entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação,
contrariando o disposto no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sujeito ao recolhimento
previsto no art. 32, caput, dessa resolução). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MAURO ANTONIO KNORST VEREADOR
(RECORRENTE)
GUILHERME HENRIQUE DELATTRE (ADVOGADO)
ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO)
MAURO ANTONIO KNORST (RECORRENTE)
GUILHERME HENRIQUE DELATTRE (ADVOGADO)
ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42933
447
29/03/2022 16:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.546

RECURSO ELEITORAL 0600402-66.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAURO ANTONIO KNORST VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DELATTRE - OAB/PR82943
ADVOGADO: ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO - OAB/PR101600-A
RECORRENTE: MAURO ANTONIO KNORST
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DELATTRE - OAB/PR82943
ADVOGADO: ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO - OAB/PR101600-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA.
EXISTÊNCIA DE FERIADOS NACIONAIS RESPEITADOS PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA
DOCUMENTAL EXTEMPORÂNEA. CARACTERIZAÇÃO DA PRECLUSÃO.
VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO
IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 21, §1º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23. 607/2019. EXIGÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO NOMINAL. NECESSIDADE DE
GARANTIR A TRANSPARÊNCIA DA ORIGEM DOS RECURSOS.
IRREGULARIDADE CONSIDERADA GRAVE QUE AFASTA A APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
ADMISSIBILIDADE EXEPCIONAL DA APRECIAÇÃO DA PROVA
DOCUMENTAL EXTEMPORÂNEA APENAS PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. FINALIDADE DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de rejeição de contas de campanha relativas ao cargo de
Vereador, com a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, sob o fundamento de doação financeira realizada em
desconformidade com a legislação.

2. Em face da comprovação da existência de feriados nacionais
respeitados pela Justiça Eleitoral, o recurso cumpre o pressuposto da
tempestividade.
Num. 42933447 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 16:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916181097700000041906673
Número do documento: 22032916181097700000041906673

3. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não
se conhece de documento que não pode ser considerado juridicamente
novo e cuja apresentação se deu após o parecer conclusivo, nos termos
do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi
intimada especificamente para sanar a inconsistência.

4. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente
mediante transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos
exatos termos do artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23. 607/2019. A
não observância dessa norma consiste em irregularidade grave apta a
ensejar a desaprovação das contas. Precedentes do TSE.

5. Como a doação realizada de forma irregular equivale a R$ 5.000,00 e
representa 19,66% do total dos recursos gastos, não se aplicam os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que confirma a
desaprovação das contas.

6. A documentação apresentada de forma extemporânea pode ser
apreciada exclusivamente para o fim de considerar identificado o
doador e, em consequência, afastar a determinação judicial de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, com o objetivo de evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/03/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Mauro Antônio Knorst em
face da sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos
Pinhais, que rejeitou a prestação de contas de campanha ao cargo de vereador do
referido Município, nas Eleições de 2020, em razão da identificação de doação
financeira recebida de pessoa física de valor igual ou superior a R$ 1.064,10
realizada de forma distinta da opção transferência eletrônica ou cheque cruzado e
nominal. No caso, verificou-se a realização de depósito de R$5.000,00 em dinheiro,
sendo identificado como depositante Alberto Antonio Lorenzetti. Determinou-se,
Num. 42933447 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 16:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916181097700000041906673
Número do documento: 22032916181097700000041906673

então, o recolhimento do mencionado valor ao Tesouro Nacional.

Em suas razões recursais (ID 42787783), o recorrente sustentou, em
síntese, que: a) as irregularidades apontadas na sentença constituem
inconsistências formais não passíveis de ensejar a desaprovação das contas; b) a
doação recebida por depósito em dinheiro está devidamente identificada; c) o
doador realizou o depósito em dinheiro porque foi informado pelo atendente
bancário que a transferência eletrônica somente poderia ser realizada no terminal
de autoatendimento ou pela internet; d) quando da interposição do recurso de
embargos de declaração no primeiro grau de jurisdição, juntou documentos
bancários que comprovam o saque da conta do doador e o imediato depósito no
mesmo caixa bancário para efetivação da doação. Requereu, desse modo, o
conhecimento e o provimento do recurso para aprovação das contas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42831649) apontou a
existência de intempestividade do recurso e no mérito opinou pelo conhecimento e
não provimento do recurso, por entender que as irregularidades comprometeram a
confiabilidade das contas, as quais devem ser desaprovadas.

É o relatório.

VOTO

a) Da Preliminar de Intempestividade

Segundo a Procuradoria Regional Eleitoral, a intimação da decisão dos
embargos de declaração opostos contra a sentença de mérito ocorreu em 29/10/2021
(publicação no DJE), mas a interposição do presente recurso ocorreu apenas em
05/11/2021, extrapolando, portanto, o prazo legal de 3 (três) dias, nos termos do artigo 85
da Resolução TSE nº 23.607/2019[1].

Ao se manifestar sobre a preliminar, o recorrente comprovou que, de fato, foi
intimado da sentença em 29/10/2021, uma sexta-feira, mas a segunda e terça-feiras
subsequentes, dias 1º e 01/11/2021, foram considerados feriados pela Justiça Eleitoral.

A existência dos feriados respeitados pela Justiça Eleitoral caracteriza,
portanto, a tempestividade do recurso, o que impõe a rejeição da preliminar.

b) Da Admissibilidade do Recurso
Num. 42933447 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 16:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916181097700000041906673
Número do documento: 22032916181097700000041906673

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

c) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

Num. 42933447 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 16:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916181097700000041906673
Número do documento: 22032916181097700000041906673

d) Da Produção Extemporânea de Prova Documental

Diante do advento da Lei nº 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento
de que o processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a
Justiça Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.

Embora a norma consigne a natureza jurisdicional[2] apenas da prestação de
contas partidária, de uma interpretação sistemática da Lei das Eleições e das
Resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma natureza deve ser
reconhecida à prestação de contas eleitoral, uma vez que esse procedimento está
também submetido ao contraditório, à ampla defesa, à recorribilidade e à preclusão, entre
outros princípios jurídicos que norteiam os processos judiciais.

Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. CAMPANHA DE
2018. DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. POSSIBILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.

[...]

6. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "os processos de contas
têm caráter jurisdicional, exigindo–se representação por advogado, em observância
ao pressuposto da capacidade postulatória" (PC 982–20, rel. Min. Jorge Mussi, DJE
de 25.11.2019). CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060273052, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 124, Data 24/6/2020)

Mas não é só.

O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a
lógica processual, de modo que “a ausência de circunstância excepcional que tenha
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas” (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min.
Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).

A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas
Eleições 2020, prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão nos casos em
que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo
estipulado:

Num. 42933447 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 16:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916181097700000041906673
Número do documento: 22032916181097700000041906673

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos
que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a
juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art.
435 do CPC.

Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente
documentos e justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser
realizada no momento legalmente estabelecido, sob pena de preclusão. Assim já decidiu
esta Corte para as Eleições de 2020:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS
CANCELADAS JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece
de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

(TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva,
DJE 2/6/2021)

No caso em análise, após a prestação de contas final, emitiu-se parecer
técnico (ID 42787761), indicando a irregularidade pelas quais as contas foram
desaprovadas: doação financeira recebida de pessoa física, de valor superior a
R$1.064,10, realizada de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque
cruzado e nominal. Determinou-se, então, a expedição de diligência e a intimação do
prestador acerca das inconsistências.

Num. 42933447 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 16:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916181097700000041906673
Número do documento: 22032916181097700000041906673

Intimado, o prestador apresentou manifestação (ID 42787764), sem, contudo,
juntar a documentação comprobatória de suas alegações, o que fez apenas em sede de
embargos de declaração opostos em face da respeitável sentença de mérito.

Desse modo, não podem ser objeto de apreciação os documentos juntados
após a emissão do parecer conclusivo porque não se admite a juntada tardia nas
situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte,
operando-se a preclusão, nos termos do artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

A análise das irregularidades deve ser feita, assim, à luz dos documentos
apresentados pelo recorrente em momento anterior ao parecer técnico conclusivo.

e) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que “[...]Com efeito, o art. 21, § 1º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe, necessariamente, que s doações financeiras de
valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só
poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal, ao tempo em que o §
3º do mesmo artigo determina que as doações financeiras recebidas em desacordo com o
instituído pelo § 1º não podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do
doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de
origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do
art. 32 desta Resolução. Quanto à alegação do prestador das contas de que não houve
sonegação de informação, uma vez que foram lançados os dados do doador na prestação
de contas, reputo improcedente, em razão das disposições explícitas contidas no § 4º do
artigo 21 da Res. do TSE nº 23.607/19: [...] Ante o exposto, com amparo no artigo 30,
inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeito a
prestação de contas do candidato MAURO ANTONIO KNORST, relativas à campanha
eleitoral de 2020, e DETERMINO o recolhimento do valor de R$ 5.000,00,00 (cinco mil
reais), ao Tesouro Nacional, com incidência de juros e correção monetária, desde o
dia 04/11/2020, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão,
dispensada nova intimação para cumprimento.

Esse apontamento refere-se ao descumprimento do preceito contido no artigo
21, §1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, que assim dispõe:

Num. 42933447 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 16:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916181097700000041906673
Número do documento: 22032916181097700000041906673

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;

III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio
de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal.

O objetivo da norma é justamente a transparência da arrecadação dos
recursos, a fim de salvaguardar a igualdade da disputa eleitoral, na medida em que será
possível identificar a exata origem do numerário.

Estabelece ainda o limite de R$ 1.064,10 para que qualquer valor acima não
possa ser doado por intermédio de depósito em dinheiro, o qual, ainda que identificado,
aponta o responsável pela sua realização e não necessariamente o doador.

De acordo com o parecer conclusivo (ID 42787766), detectou-se doação
financeira, de valor superior a R$ 1.064,10, realizada de forma distinta das opções de
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação
ou de cheque cruzado e nominal, contrariando o disposto na mencionada norma
regulamentar. Veja-se:

Num. 42933447 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 16:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916181097700000041906673
Número do documento: 22032916181097700000041906673

Em seu recurso eleitoral, o prestador esclareceu que o doador, Alberto
Antonio Lorenzetti, em 04/11/2020, dirigiu-se a uma agência do Banco do Brasil, a fim de
realizar a transferência bancária da doação equivalente a R$5.000,00 para a sua
campanha eleitoral.

Na agência bancária, entretanto, recebeu a informação da impossibilidade de
realizar a operação no caixa, devendo fazê-lo num terminal de autoatendimento ou via
internet, por cliente do mesmo banco.

Para realizar a doação naquele mesmo, o doador optou pela realização de
saque de sua conta corrente com o subsequente e imediato depósito na conta de
campanha. Veja-se:

Num. 42933447 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 16:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916181097700000041906673
Número do documento: 22032916181097700000041906673

As transações bancárias realmente foram realizadas com apenas 1 minuto de
diferença, o que demonstra a plausibilidade das afirmações do prestador, mas se trata de
doação realizada de forma contrária à determinação expressa contida na legislação
eleitoral.

Demais disso, os comprovantes das operações bancárias foram
apresentados apenas em sede de embargos de declaração opostos em face da sentença,
quando já se encontrava preclusa a oportunidade.

São esses os comprovantes:

Num. 42933447 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 16:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916181097700000041906673
Número do documento: 22032916181097700000041906673

Dessa forma, ainda que se possa presumir a boa-fé do prestador e a
plausibilidade de suas alegações, a produção da prova documental se encontrava
Num. 42933447 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 16:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916181097700000041906673
Número do documento: 22032916181097700000041906673

preclusa, situação que impede a consideração desses documentos para se afastar a
conclusão acerca da irregularidade.

Do mesmo modo, ainda que comprovem a plausibilidade das justificativas
apresentadas, os mencionados documentos não têm o condão de alterar o fato de que a
doação foi realizada de forma contrária ao disposto na legislação.

Segundo entendimento adotado por este Tribunal para as Eleições de 2020, o
depósito em espécie, ainda que identificado, em valor superior ao limite de R$ 1.064,10,
não atende à finalidade da legislação.

Ao flexibilizar o artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, estar-se-ia
beneficiando candidatos que recebem doações de origem duvidosa, já tendo o legislador
regulamentar fixado o montante que considera razoável para ser doado por transação
identificada pelo CPF – valores inferiores a R$ 1.064,10.

Mesmo com a identificação do depósito, a origem do recurso não o foi com a
clareza necessária e no prazo oportuno, configurando irregularidade grave que enseja a
desaprovação das contas.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS INTERNOS. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS. ART. 30–A
DA LEI 9.504/97. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES. DEPÓSITO EM DINHEIRO. ART.
22, § 1º, DA RES.–TSE 23.553/2017. DESCUMPRIMENTO. OCULTAÇÃO DO
DOADOR ORIGINÁRIO. RELEVÂNCIA JURÍDICA E GRAVIDADE. PRECEDENTE.
CASSAÇÃO DO MANDATO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve–se na íntegra aresto no qual o TRE/RN cassou
o diploma do primeiro agravante, nos termos do art. 30–A, § 2º, da Lei 9.504/97, tendo
em vista o recebimento de depósitos no total R$ 35.350,00 (78,82% do total
arrecadado) sem que se identificasse(m) o(s) doador(es) originário(s).

2. A representação do art. 30–A da Lei 9.504/97 destina–se a "apurar condutas em
desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos", a
fim de tutelar a igualdade e a lisura na disputa eleitoral, bem como a transparência
das campanhas. Precedente.

3. O ilícito estará configurado quando se verificar "(i) a comprovação de que a
arrecadação ou o dispêndio de recursos se deu em desacordo com as normas legais
aplicáveis; e (ii) a gravidade da conduta reputada ilegal, que pode ser aferida tanto
pela relevância jurídica da irregularidade quanto pela ilegalidade qualificada, marcada
pela má–fé do candidato" (RO 1803–55/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
14/12/2018).

4. No julgamento do AgR–REspe 310–48/RS, finalizado em 18/6/2020, este Tribunal
definiu que se caracteriza o ilícito previsto no art. 30–A da Lei 9.504/97 na hipótese de
se receber significativo montante de recursos na conta de campanha por meio diverso
da transferência bancária sem que se comprove a origem do dinheiro.

5. Assentou–se que: a) a conduta de arrecadar recursos de forma diversa daquela
Num. 42933447 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 16:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916181097700000041906673
Número do documento: 22032916181097700000041906673

autorizada na norma de regência é grave, pois compromete a transparência das
contas de campanha na medida em que não se permite verificar a origem do dinheiro
e afeta a paridade de armas entre os concorrentes; b) o aporte de recursos próprios
na campanha eleitoral submete–se aos mesmos requisitos formais que as doações
feitas por terceiros; c) é incontroversa a relevância jurídica do recebimento irregular de
montante expressivo, tanto absoluto como percentual (R$ 55.644,91 – 83,23% do total
de gastos), de recursos; d) uma vez verificada a relevância jurídica da conduta,
dispensa–se a análise da má–fé do candidato.

6. Na espécie, o TRE/RN condenou o primeiro agravante por receber recursos
financeiros na conta de campanha no valor total de R$ 35.350,00 (78,82% do total
arrecadado) por meio de depósitos em espécie feitos pelo próprio candidato e por
terceiro, em descumprimento à norma prevista no art. 22, § 1º, da Res.–TSE
23.553/2017, segundo a qual "[a]s doações financeiras de valor igual ou superior a R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas
mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação".

7. Não se demonstrou que o montante pertencia ao candidato e ao outro suposto
doador, porquanto o primeiro se limitou a comprovar a existência de saques de
quantias expressivas das próprias contas bancárias, mas nenhuma evidência de
correlação das respectivas datas e valores com as doações feitas à campanha.

8. Deve–se salientar que, na esteira do que decidiu o TSE no já referido
AgR–REspe 310–48, o depósito identificado permite saber apenas quem
entregou o dinheiro no banco, mas não a verdadeira origem dos recursos, que
permanece oculta, impossibilitando–se a fiscalização pela Justiça Eleitoral.

9. Do mesmo modo, a gravidade e a relevância jurídica do recebimento de recursos
por candidato sem identificação do(s) doador(es) foram exaustivamente debatidas e
demonstradas, sendo incabível exigir prova da origem ilícita do dinheiro ou de má–fé
do candidato.

10. Quanto ao suposto lastro financeiro do candidato, que, segundo alega, possuía
recursos suficientes para fazer a autodoação, essa tese não tem relevância para o
desfecho do caso diante do que decidido no já citado AgR–REspe 310–48/RS. A partir
do momento em que se realiza o depósito em espécie na boca do caixa, não há
sequer como saber a real origem do dinheiro, se do candidato ou de terceiros, de
modo que a capacidade financeira é por si só inócua na hipótese.

11. Inexiste ofensa ao princípio da anterioridade eleitoral por suposta mudança de
entendimento desta Corte quando do julgamento do AgR–REspe 310–48/RS,
porquanto o referido julgado se refere às Eleições 2016 e o caso sub examine é
relativo às Eleições 2018. Ademais, a jurisprudência do TSE sobre o art. 16 da CF/88
é no sentido de se evitar alteração de jurisprudência em uma mesmo pleito, o que não
é o caso.12. Agravos internos a que se nega provimento.

(RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060162796, Acórdão, Relator(a) Min. Luis
Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 217, Data
28/10/2020, Página 0). Grifo.

EMENTA ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 28/TSE. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES.
PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. REEXAME DE
Num. 42933447 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 16:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916181097700000041906673
Número do documento: 22032916181097700000041906673

FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DESPESAS COM
ALIMENTAÇÃO SUPERIORES AO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10
MEDIANTE DEPÓSITO EM ESPÉCIE. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.
NECESSIDADE. SOBRA DE CAMPANHA DESTINADA INCORRETAMENTE AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

1. Conforme consignado na decisão agravada, para a configuração do dissídio
jurisprudencial, não basta a transcrição de ementas e trechos de julgados alçados a
paradigma. É necessário, segundo o texto da Súmula nº 28/TSE, o cotejo analítico a
fim de demonstrar, com clareza, as circunstâncias fáticas que identificam ou
assemelham os casos em confronto.

2. As irregularidades que ocasionaram a desaprovação das contas são: (i) despesas
com alimentação acima do limite previsto no art. 45, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017;
(ii) doação de pessoas físicas ou de recursos próprios no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) não efetuada mediante transferência eletrônica entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da doação (art. 22, § 1º, da Res.–TSE nº
23.553/2017); e (iii) sobra financeira de campanha na quantia de R$ 37,10 (trinta e
sete reais e dez centavos) recolhida em favor do TRE/AM, quando deveria ter sido
devolvida ao Tesouro Nacional, como prevê o art. 53, § 5º, da Res.–TSE nº
23.553/2017.

3. Sobre as despesas com alimentação, o TRE/AM, ao apurar um excesso de R$
8.593,71 (oito mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e um centavos),
assentou que essa quantia representa aproximadamente 11,69% do total de recursos
movimentados pela candidata – R$ 73.473,39 (setenta e três mil, quatrocentos e
setenta e três reais e trinta e nove centavos) –, sendo suficiente, por si só, para a
desaprovação das contas.

4. A reforma da conclusão do Tribunal a quo para assentar que tal irregularidade não
maculou a confiabilidade das contas a ponto de ensejar a sua desaprovação exigiria
nova incursão no conjunto probatório dos autos, o que é vedado nos termos da
Súmula nº 24/TSE.

5. Infrutífera a tese de que o percentual tido por irregular, em vista dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, permitiria a aprovação das contas com
ressalvas, porquanto esta Corte propala que "os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade somente incidem quando as falhas não comprometem a confiabilidade
das contas e os valores envolvidos nas irregularidades são irrelevantes' (AgR–REspe
nº 155–44/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 31.10.2016)" (AgR–AI nº 52–66/MT, Min.
Rel. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 18.6.2020).

6. O entendimento deste Tribunal de que "as doações acima de R$ 1.064,10 (mil
e sessenta e quatro reais e dez centavos) devem ser feitas obrigatoriamente
mediante transferência eletrônica, nos exatos termos do art. 22, § 1º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017, e que sua não observância constitui irregularidade
grave, apta a ensejar a desaprovação das contas" (AgR–AI nº 0601325–56/SC,
Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 11.12.2019), é plenamente
aplicável à situação em exame, pois, assim como no precedente, o depósito em
conta de campanha não observou o previsto no art. 22, § 1º, da Res.–TSE nº
23.553/2017, o que atrai a incidência da Súmula nº 30/TSE.

7. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, "não se conhece de recurso
especial fundamentado em dissídio jurisprudencial nas hipóteses em que, a pretexto
de modificação da decisão recorrida, objetive–se o revolvimento do conjunto
Num. 42933447 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 16:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916181097700000041906673
Número do documento: 22032916181097700000041906673

fático–probatório" (AgR–AI nº 383/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de
26.5.2020). 8. Agravo regimental desprovido.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060165341, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data
28/09/2020)

Nesse mesmo sentido, este Tribunal tem se posicionado:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO
IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 21, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº
23.067/2019. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO NOMINAL.
NECESSIDADE. TRANSPARÊNCIA DA ORIGEM DOS RECURSOS.
RECOLHIMENTO DO RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO
NACIONAL. ART. 21, §4º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente mediante
transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos exatos termos do art. 21, §
1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, constituindo a sua não observância
irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas. Precedentes TSE.

2. No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com o
artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional.

3. Considerando que a irregularidade apontada prejudica a transparência e a
confiabilidade dos recursos e dos gastos eleitorais, as contas devem ser
desaprovadas. Todavia, diante do princípio da non reformatio in pejus, a r. sentença
que aprovou as contas com ressalvas não merece reparos, mantendo-se a
determinação para recolhimento da quantia de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional.

4. Recurso conhecido e não provido.

(Recurso Eleitoral nº 0600255-77.2020.6.16.0025, Rel. Rogério de Assis, julgado em
02/06/2021)

Como se pode notar, a discussão não se refere aos limites de doações para
campanha, ou a quem efetuou o depósito em dinheiro, mas à forma em que ocorreu a
doação, que não obedece a determinação legal.

Desse modo, a violação do disposto no artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº
23.067/2019 atrairia a previsão dos §§3º e 4º do mesmo dispositivo:

Art. 21. [...]

Num. 42933447 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 16:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916181097700000041906673
Número do documento: 22032916181097700000041906673

[...]

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se
isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas
ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.

No entanto, como demonstrado acima, ainda que de forma extemporânea, o
prestador produziu nos autos provas capazes de proporcionar a identificação do doador, o
que torna necessária a reforma da respeitável sentença para excluir a determinação de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, excetuando-se, apenas para esse fim, a
regra da preclusão, a fim de se evitar um enriquecimento sem causa ao poder público.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2020. CANDIDATO. PREFEITO E VICE-PREFEITO. JUNTADA TARDIA
DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AJUSTAR O MONTANTE
DO RECOLHIMENTO DEVIDO A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA DA UNIÃO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DIVERGÊNCIA
NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA E NOS EXTRATOS BANCÁRIOS.
CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL AFASTADO.

1. A prestação de contas de campanha das Eleições 2020 está disciplinada pela Lei nº
9.504/97 e regulamentada pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não se admite juntar, de
modo tardio, em processo de contas, documentos retificadores na hipótese em que a
parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos
da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.

3. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita somente
em casos excepcionais, como em casos de força maior ou para evitar o
enriquecimento sem causa da União. Precedentes do TSE.

(...)

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a desaprovação da prestação
de contas e afastado o recolhimento de valores ao Erário.

(TRE/TO - RECURSO ELEITORAL n 0600744-47.2020.6.27.0013, ACÓRDÃO n
060074447 de 23/09/2021, Relator JOSÉ MÁRCIO DA SILVEIRA E SILVA,
Publicação:)

Num. 42933447 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 16:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916181097700000041906673
Número do documento: 22032916181097700000041906673

Dessa forma, os comprovantes juntados extemporaneamente, ainda que não
possam ser utilizados para afastar a irregularidade, são suficientes para identificação do
doador e, em consequência, para afastar a determinação de recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, mantendo a DESAPROVAÇÃO das contas do recorrente, mas afastando a
determinação de recolhimento dos valores da doação irregular ao Tesouro Nacional.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600402-66.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAURO ANTONIO KNORST VEREADOR, MAURO ANTONIO
KNORST - Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME HENRIQUE DELATTRE - PR82943,
ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO - PR101600-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos

[1] Art. 85. Da decisão do juiz eleitoral, cabe recurso para o tribunal regional eleitoral, no prazo de
3 (três) dias contados da publicação no Diário da Justiça Eletrônico (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §
5º).
[2] Art. 28, §6º. O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.
Num. 42933447 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 16:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916181097700000041906673
Número do documento: 22032916181097700000041906673

Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 28.03.2022.

Num. 42933447 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 16:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032916181097700000041906673
Número do documento: 22032916181097700000041906673